Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017302-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS MILCIADES ROJAS GALEANO - CPF: 858.574.055-80 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS MILCIADES ROJAS GALEANO - CPF: 858.574.055-80 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LUIS MILCIADES ROJAS GALEANO .

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – “GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU GOLPE DA FALSA CENTRAL BANCÁRIA” - TERCEIRO COM ACESSO AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO CONSUMIDOR QUE O PERSUADIU A REALIZAR SAQUES E TRANSFERÊNCIAS – INVASÃO DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO EVIDENCIADA – RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR DESCONTADO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

2.
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

3. Era ônus do Banco/apelante de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial; não se desincumbiu de tal ônus.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pela falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema, que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor.

5. Restituição das parcelas indevidamente descontadas na conta da autora referentes aos empréstimos deve ser em dobro, por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável

6. O valor definido em relação aos danos morais revela-se incensurável, bem sopesados o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A e, também, por LUIS MILCIADES ROJAS GALEANO, contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais”
, ajuizada por Luis Milciades Rojas Galeano em desfavor do Banco Bradesco, julgou procedente o pedido para:

“
declarar inexistente o débito representado pelo contrato no valor de R$ 11.184,50 (onze mil e cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), a ser pago em 48 parcelas no valor mensal de R$ 816,21 (oitocentos e dezesseis reais e vinte um centavos) Id 122514473; restituição da importância de R$ 826,21 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), na forma simples, devidamente corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenar o réu a restituir ao autor a importância de R$ 16.687,00 (dezesseis mil e seiscentos e oitenta e sete reais), devidamente corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão
”. A sentença, ainda, condenou o Banco/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 219058688).

O Banco Bradesco S.A., nas suas razões recursais de Id. 219058693, defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que
“não houve falha na prestação de serviços por parte do Banco Bradesco, sendo que as transações não reconhecidas pelo cliente foram realizadas mediante uso de suas credenciais”
, ou seja, as movimentações bancárias foram realizadas por meio de senha pessoal e intransferível do apelado (Id. 219058693 - Pág. 4).

Aduz que não pode ser responsabilizado por um prejuízo que não deu causa, afirma que a sentença ignorou o fato de que “
foi realizado parecer nas despesas e o parecer concluiu que as despesas são devidas, considerando terem sido realizadas com a digitação da senha – que é de responsabilidade do cliente”
(Id. 219058693 - Pág. 5).

Assim, assevera que inexiste, portanto, qualquer vício, nulidade e/ou ato ilícito capaz de ensejar a restituição dos valores.

Questiona tanto a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais como também o valor fixado, reputando-o excessivo, e quanto à repetição do indébito, acaso mantida a condenação, diz que esta deve se dar na forma simples, e não em dobro, ante à ausência de má-fé na cobrança.

Frisa que os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os pedidos formulados pelo autor sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, o apelante Luis Milciades Rojas Galeano assevera que o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência postulada na petição inicial e determinou que o Banco/réu suspendesse a cobrança dos descontos mensais de R$ 816,21 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavo), oriundos das parcelas do empréstimo fraudulento. Todavia, a instituição continuou procedendo com os descontos mensais das parcelas nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2023. Porém, não obstante o juízo tenha julgado procedentes os pedidos do requerente, determinou a restituição apenas da parcela de junho de 2023, deixando de determinar a restituição das outras parcelas.

Ressalta que o valor arbitrado a título de dano moral se mostra irrisório, não atende o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam as parcelas julho, agosto, setembro e outubro de 2023 restituídas em dobro, e, também, pela majoração do dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado Luis Milciades refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 219058699).

O Banco Bradesco, também, ofertou contrarrazões (ID. 219058701), pelo desprovimento do apelo do autor.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso, o autor afirma que foi ludibriado e enganado por terceiros, que identificaram como gerente de sua conta bancária; que, após várias investidas por parte dos fraudadores, efetuou alguns saques e transferiu o dinheiro para uma conta de um suposto gerente do cofre do Banco Bradesco, de nome João Pedro Santos Lebrão, Ag. 1416/Piritituba-USP – conta corrente no 0057209-8. Os fraudadores, ainda, realizaram um empréstimo no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em sua conta bancária, tendo um prejuízo no valor de R$ 16.687,00 (dezesseis mil e seiscentos e oitenta e sete reais).

O Magistrado de primeiro grau, com brilhante maestria, explica que a parte autora foi vítima do "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", para evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença:

“[...] (terceiros) de forma muito bem articulada, conseguiram obter os seus dados bancários, seu nome completo, CPF, RG, telefone de contato, e, posteriormente, passando-se por funcionários da instituição financeira ré, conseguiram que o próprio correntista, realizasse transferências via "pix" para conta de falsários.

[...] Na dinâmica desses tipos de golpe, os fraudadores efetuam uma ligação telefônica para o consumidor e se passam por representantes da instituição financeira, informando que seu cartão se encontra com algum problema, como a realização de compras não autorizadas a partir de fraude no cartão, contas invalidadas, entre outros, afirmando a necessidade de bloqueio e/ou apuração das transações.

Nos casos, conhecidos como "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", o sistema de fraude pode se desdobrar de forma mais elaborada.

Isto porque, após a primeira ligação efetuada à vítima comunicando a existência de problemas com seu cartão, para conferir maior credibilidade à prática, o consumidor é orientado a efetuar uma ligação para uma central, que algumas vezes pode ser um número indicado pelo fraudador ou o próprio número constante no verso de seu cartão, ou seja, o número informado oficialmente pelo banco.

Após o encerramento da primeira ligação, o consumidor liga para o número da central oficial, contudo, os fraudadores redirecionam/retém a ligação e, se passando por funcionários do banco, passam a confirmar dados e pedir que digitar a senha, conforme procedimento comumente adotados nas centrais para a realização de transações.

Ato contínuo, induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Consideradas mencionadas dinâmicas de golpe, para a caracterização da responsabilidade da instituição financeira, indispensável que seja demonstrada a quebra do dever de segurança na preservação dos dados do consumidor, que pode ocorrer pela permissão de acesso dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato do consumidor, por não empregar mecanismos de segurança para sua proteção ou, ainda, voltados a evitar a utilização de canais oficiais de comunicação como o número da central do banco pelos fraudadores, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Assim, por falhas nos serviços da instituição financeira que os fraudadores têm acesso ao contato telefônico do autor, dados pessoais e mesmo emulam canais oficiais de atendimento.

Os estelionatários lançam mão de recursos tecnológicos, como gravações e menus, e normalmente já possuem dados pessoais e/ou bancários da vítima, os quais inclusive faz questão de a esta informar durante o contato telefônico, tudo com o intuito de conquistar a confiança da vítima e de conferir à situação aparência de legitimidade.

Tenho, assim, que no caso dos autos, realizada uma dinâmica híbrida entre o "golpe da falsa central bancária", com acesso não apenas aos dados do correntista, mas a própria utilização do número do canal de atendimento oficial do banco, resta configurada a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ), razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seus canais oficiais, preservar dados e detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas” (Id. 219058687).

O Banco/apelante alega que não possui responsabilidade pelo ocorrido uma vez que o autor forneceu seus dados a terceiras pessoas a despeito da ampla divulgação das práticas de fraude, como a de redirecionamento da ligação efetuada à central telefônica.

É cediço que a relação entre Banco e cliente é de consumo (Súmula 297 do STJ).

Sob tal perspectiva, ressalto que nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito das relações bancárias, tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Desse modo, o Banco só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou houve a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro (CDC, art. 14, §3o).

E esta não é a hipótese dos autos.

Ao contrário do alegado pelo Banco/apelante, era seu o ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor quanto às transações questionadas na inicial; não se desincumbiu de tal ônus.

Caberia ao Banco/réu desconstituir as alegações autorais, demonstrando a anuência do autor quanto à contratação em questão e regularidade do pacto, o que não o fez, nem em sede de contestação, tampouco em grau recursal.

Nota-se, ainda, que o banco sustenta que as transações bancárias, foram realizadas pelas senhas cadastradas pelo autor. Todavia, a ausência de comprovação de que o autor realizou a contratação do empréstimo e, anteriormente a isso, houve a realização de quatro saques e depois transferências bancárias em benefício de terceiros desconhecidos acentuam o indício de golpe, e que os fraudadores tinham acesso as informações bancárias do autor, e de que a conta da requerente foi invadida por criminosos. Além disso, a parte ré não apresentou provas robustas de que as transações tenham sido realizas pela autora, tendo apresentado apenas relatório técnico elaborado unilateralmente por ela.

Por consequência, apesar de não se pode afirmar conduta dolosa do Banco na fraude, isso não afasta sua responsabilidade: cabia-lhe zelar pela segurança dos seus sistemas e das operações financeiras de seus clientes; falhou com o dever de comunicação e com o dever de impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra a cliente, não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual, caracterizando, neste caso, a má prestação de serviço.

Com efeito, deve ser reconhecido o ilícito relativo à falha de prestação de serviço, proveniente na deficiência no sistema interno de comunicação e segurança do Banco, evidenciado o nexo de causalidade entre àquela e o prejuízo consumado.

Quanto à restituição dos valores, considerando que o argumento do Banco/apelante é de que a condenação era incabível porque os descontos são legítimos, e, repita-se, como o Banco/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração dos contratos questionados na lide, deve prevalecer a condenação, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

E, no caso, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

O eg. STJ, já consolidou o entendimento “no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012” (STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Ao que concerne à alegação do autor/apelante, sobre a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo fraudulento, após determinação do juízo, em tutela de urgência, para que a instituição financeira suspendesse a cobrança das parcelas, no valor mensal de R$816,21 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavo).

Vislumbra-se que a decisão foi proferida em 11 julho de 2023, nos seguintes termos:

[...] Assim, considerando o boletim de ocorrência, carreado aos autos no (Id.122514447), hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial e, via de consequência, determino que a parte ré suspenda a cobrança dos descontos, no valor mensal de R$816,21 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavo), oriundo das parcelas do contrato discutidos nestes autos, até ulteriores deliberações deste Juízo
(Id. 219057243).

Todavia, os descontos não cessaram, o autor/apelante demonstrou que foram debitados em sua conta bancária os meses de julho (Id. 219058650), agosto (Id. 219058663), setembro e outubro (Id. 219058674). Está demonstrado que estes valores foram descontados indevidamente e a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

No tocante aos danos morais, a cobrança indevida de empréstimo não contratado pelo consumidor e saque e transferências, em decorrência de fraude, e descontos diretamente em sua conta corrente, extrapola o campo do mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviços bancários, alcançando a esfera de personalidade da vítima e configurando dano moral passível de compensação.

Como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório deve ser mantido (R$ 5.000,00),
quantum
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1o, do CPC” (TJMT –Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 30989/2017 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 21/06/2017 - Publicado no DJE 26/06/2017).

Isto posto, conheço dos recursos e:

a) nego provimento ao recurso do Banco Bradesco;

b) dou parcial provimento ao recurso de Luis Milciades Rojas Galeano, para determinar que o Banco restitua em dobro as parcelas dos meses de julho, agosto, setembro e outubro, descontadas indevidamente da conta bancária do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024